Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005751-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE CLAUDEMIR DOS ANJOS PINTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos da Ação de Inventário n. 0001836-19.2014.8.11.0007, proposta em desfavor do ESPÓLIO DE CLAUDEMIR DOS ANJOS PINTO, que indeferiu o pedido da parte inventariante para que a Secretaria de Vara junte a certidão de inexistência de testamento junto ao CENSEC.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 82484466, o agravante narra que foi determinado pelo Juízo a quo a apresentação de certidão de inexistência de testamento expedida pelo CENSEC, oportunidade em que pugnou que a certidão fosse obtida pelo Juízo mediante acesso ao Registro Central de Testamentos On line (RCTO), cujo pedido foi indeferido pela magistrada sob o argumento de que a diligência compete à parte.
Diz que referida certidão não consta entre os documentos exigidos para ação de inventário e até mesmo na partilha extrajudicial exige-se somente a declaração das partes.
Informa que de acordo com o art. 1o do Provimento n. 56/2016/CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao RCTO, tal providência deve ser realizada pelo Juízo, cujo acesso é muito mais célere, “providência essa que se coaduna com os princípios que norteiam o sistema processual vigente, em especial, o de amplo acesso à justiça, duração razoável do processo e o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, princípios fundamentais do processo civil, e com os deveres do juiz” (sic).
Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reconhecer que não compete ao agravante providenciar Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC em nome do falecido, ou subsidiariamente, a suspensão da tramitação do feito ate o julgamento do recurso; no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. VI c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que num juízo de cognição perfunctório, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis a antecipação da pretensão recursal.
A probabilidade da existência do direito vindicado está amparado no Provimento n. 56/2016/CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, cujo art. 1o estabelece que tal providência deve ser realizada pelo Juízo, mediante acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), módulo de informação da CENSEC, como se infere:
“Art. 1o Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.”
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, em caso absolutamente análogo, vejamos:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – BUSCA, IMPOSTA À INVENTARIANTE, DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO JUNTO A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS-CENSEC – ATRIBUIÇÃO DIRECIONADA AO PODER JUDICIÁRIO E NÃO À PARTE, CONFORME DISPOE O PROVIMENTO No 56 DO CNJ, QUE TRATA DA QUESTÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É de ser afastada a imposição feita à parte, de providenciar busca de Certidão de Inexistência de Testamento junto d Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC, por se tratar de providência que o regramento específico (Provimento no 56 do CNJ) atribui ao Judiciário e não à parte.” (TJ-MT – AI: 10143059120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS E CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.
Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, segundo previsão contida no art. 1o do Provimento no 56 do CNJ.” (N.U 1025704-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se diante da possibilidade de extinção prematura do processo, caso a determinação não seja cumprida pelo agravante, o que reforça a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau para ciência da decisão e para que apresente informações.
Em seguida, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Por derradeiro, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora